Tribunal: TJBA
Processo: 8182011-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8182011-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ITALO SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ITALO SILVA ROCHA contra sentença condenatória que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 0
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa, cada um correspondente a um trinta avos (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O réu foi flagrado em via pública portando 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com massa de 132,40g (cento e trinta e duas gramas e quarenta centigramas); e de 141 (cento e quarenta e uma) porções de cocaína, com peso de 68g (sessenta e oito gramas). Trazia consigo, ainda, três aparelhos celulares e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial de constatação e laudo definitivo que confirmou a presença de THC e cocaína nas substâncias apreendidas. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e pelo contexto da apreensão. A quantidade e fracionamento das drogas, aliados ao dinheiro trocado e aos objetos apreendidos, evidenciam finalidade comercial. O interrogatório do réu mostrou-se inconsistente e não foi corroborado por outros elementos probatórios. A quantidade apreendida ultrapassa manifestamente os padrões de consumo pessoal, afastando a desclassificação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º
8182011-37.2023.8.05.0001
, oriunda da 3
ª Vara
de Tóxicos

d
a Comarca
d
e
Salvador
/BA, em que figura como Apelante
ITALO SILVA ROCHA
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, mantendo-se a Sentença em todos os seus termos, em conformidade com o voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA